Tribunal: TJES
Processo: 5000173-48.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-48.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR ORLETTI GADIOLI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000173-48.2022.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: VICTOR ORLETTI GADIOLI E OUTRO

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: PINHEIROS – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto por Victor Orletti Gadioli e Juliana Varnier Orletti contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e indenização por danos morais proposta em face da EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. – ESCELSA, na qual os recorrentes requerem a remoção de um poste de energia elétrica localizado em frente ao imóvel de sua propriedade, as expensas da requerida, bem como reparação por danos morais.

Analisando o caso dos autos entendo que não assiste razão aos recorrentes.

De acordo com o art. 110, inciso IV, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, o custeio da remoção de postes, quando solicitado pelo consumidor, é de responsabilidade exclusiva deste, salvo nos casos previstos no § 3º do mesmo artigo.

A jurisprudência admite exceções a essa regra, também, quando o poste compromete o uso pleno e seguro do imóvel ou representa um risco à segurança ou à saúde, sendo o custo de remoção, nesses casos, transferidos à concessionária.

No presente caso, as provas documentais e fotográficas demonstram que o poste já estava instalado desde 1985, antes do início do projeto de construção do imóvel em 2020. Ademais, não há evidências de que o poste comprometa o uso pleno da propriedade ou apresente risco à segurança, considerando que está localizado na calçada, próximo à entrada do imóvel, sem invasão da área construída e sem fios aparentes que interfiram na estrutura.

Os recorrentes alegam que o poste impede o acesso de veículos e a entrada de pessoas, mas a análise do projeto do imóvel evidencia que não há garagem projetada no local, e a entrada de pedestres não é obstada pelo poste. Assim, a necessidade de remoção, ao que parece, decorre exclusivamente de interesse particular dos recorrentes em melhorar a estética e a funcionalidade de seu imóvel.

Nesse cenário, conclui-se que os custos da remoção devem ser arcados pelos recorrentes, conforme a regulamentação aplicável e o entendimento dos tribunais.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez) por cento
sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)